Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VEÍCULO PENHORADO. FALTA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULOS. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTENTE.
1. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte desiste da produção da prova testemunhal.
2. Os embargos de terceiro são um meio processual do qual o proprietário ou possuidor, que não seja parte do processo, pode se utilizar para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial.
3. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. A embargante apelada adquiriu o automóvel antes da efetivação penhora sobre o veículo, e não há sequer indícios de que a adquirente teria conhecimento da existência de demanda anterior envolvendo o bem ou que corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, o que leva a presunção de aquisição de boa-fé.
5. Recurso conhecido e improvido.